Tribunal: TJSP
Processo: 1012767-47.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de filmagem e fotografia para "pré-wedding" e casamento. Demandante que reclama falha na prestação dos serviços, ante o atraso na entrega e o fornecimento de fotografias de má qualidade. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste na improcedência da Ação.

Ementa:
*AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. Contrato de prestação de serviços de filmagem e fotografia para "pré-wedding" e casamento. Demandante que reclama falha na prestação dos serviços, ante o atraso na entrega e o fornecimento de fotografias de má qualidade. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO só do requerido, que insiste na improcedência da Ação. EXAME: relação contratual que se sujeita às normas do Código de Defesa do Consumidor. Prova reveladora de inadimplemento por parte do requerido quanto à qualidade e ao prazo de entrega por ele estipulado. Prestação de serviços defeituosa que deu causa à rescisão contratual. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, e do 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor. Verba honorária devida ao Patrono da autora que deve ser majorada para doze por cento (12%) do valor da condenação, "ex vi" do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*